Tribunal: TJPA
Processo: 0121076-57.2015.8.14.0015
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? RÉU DENUNCIADO E PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, §2º, INC. IV, DO CPB. 1) AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CAPAZES DE SUBSIDIAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA ? IMPROCEDÊNCIA. A materialidade delitiva restou evidenciada pelo Laudo Pericial e pela Declaração de Óbito da vítima, enquanto que os indícios de autoria encontram-se evidentes através dos depoimentos testemunhais, sobretudo de Antonio Pedro Ferreira do Nascimento, dono do bar onde o acusado bebeu na companhia do acusado antes do crime, e da testemunha ocular Adelson Alves, que relatou em detalhes a empreitada criminosa, de modo a estar a decisão que pronunciou o recorrente devidamente fundamentada, inclusive, quanto à qualificadora a ele imputada (inc. IV, §2º, art. 121, do CPB), pois conforme o magistrado a quo ressaltou em seu decisum, ?há versão nos autos de que o acusado agiu de forma inesperada, já que o ofendido estava em sua companhia e eles não tiveram qualquer desentendimento antes do fatídico golpe?. 2) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº: 0121076-57.2015.814.0015
COMARCA DE ORIGEM: Castanhal
RECORRENTE: Walace Nascimento da Silva (Adv. George de Alencar Furtado)
RECORRIDA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RÉU DENUNCIADO E PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, §2º, INC. IV, DO CPB. 1) AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CAPAZES DE SUBSIDIAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA. A materialidade delitiva restou evidenciada pelo Laudo Pericial e pela Declaração de Óbito da vítima, enquanto que os indícios de autoria encontram-se evidentes através dos depoimentos testemunhais, sobretudo de Antonio Pedro Ferreira do Nascimento, dono do bar onde o acusado bebeu na companhia do acusado antes do crime, e da testemunha ocular Adelson Alves, que relatou em detalhes a empreitada criminosa, de modo a estar a decisão que pronunciou o recorrente devidamente fundamentada, inclusive, quanto à qualificadora a ele imputada (inc. IV, §2º, art. 121, do CPB), pois conforme o magistrado
a quo
ressaltou em seu
decisum, ¿há versão nos autos de que o acusado agiu de forma inesperada, já que o ofendido estava em sua companhia e eles não tiveram qualquer desentendimento antes do fatídico golpe¿.
2) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada em plenário virtual, concluída aos oito dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/Pa, 08 de setembro de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por Wallace Nascimento da Silva, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Penal de Castanhal que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o como incurso no art. 121, §2º, inc. IV, do CPB, supostamente praticado contra a vítima Edson Pantoja Martins.

Em razões recursais, pleiteou o recorrente a sua impronúncia, ante à ausência dos indícios de autoria suficientemente capazes de respaldar a decisão que o pronunciou, com a consequente expedição do alvará e soltura em seu favor.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, sendo que, nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, de igual modo, manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que no dia 25 de julho de 2015, a vítima foi de bicicleta ao ¿Bar do Pedro¿, onde encontrou o acusado e passou a ingerir bebida alcoólica em sua companhia, sendo que, algum tempo depois, vítima e recorrente saíram do aludido estabelecimento e ficaram sentados no meio fio da calçada em frente à residência de Aldelson Alves, vizinho do ¿Bar do Pedro¿, tendo a vítima, em determinado momento, se levantado para urinar, ocasião na qual ficou de costas para o acusado e de cabeça baixa, momento em que Walace aproveitou-se da distração de Edson e cravou-lhe uma faca de serra em seu pescoço, fugindo em seguida.

Segue a exordial, que diante dos gritos da vítima, moradores da rua chegaram a sair de suas casas para averiguar o ocorrido, porém já encontraram a vítima agonizando, vomitando sangue e o acusado evadido.

Ainda segundo a denúncia, a esposa da vítima asseverou à autoridade policial que o crime teria sido motivado pelo fato do recorrente acreditar que Edson havia participado do assassinato do seu irmão, conhecido por ¿Dedezinho¿, constando ainda, relato de que o aludido acusado já havia ameaçado a vítima de morte, dizendo as textuais ¿MALUCO TU FALA DEMAIS, EU VOU CALAR TUA BOCA QUALQUER HORA POR AÍ¿.

Assim, foi o recorrente denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, §2º, inc. IV, do CPB.

Da análise das provas contidas nos autos, vê-se não prosperar o argumento de inexistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente, isso porque, a materialidade delitiva restou evidenciada pelo Laudo Pericial (fls. 22/27) e pela Declaração de Óbito (fls. 29/30), enquanto que os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelos depoimentos testemunhais, sobretudo de Antonio Pedro Ferreira do Nascimento, dono do bar onde o acusado bebeu na companhia do acusado antes do crime, e da testemunha ocular Adelson Alves, sendo imperioso transcrever primeiramente o depoimento daquela primeira mencionada,
verbis: ¿que é proprietário de um bar; que betinho e xexeu beberam juntos no seu bar no dia dos fatos; que fechou o bar e ambos ficaram na frente da casa do seu vizinho; (...) que não viu eles se desentenderem no seu bar; que acordou com seu vizinho lhe chamando para contar do crime; que então saiu e viu a vítima já morta no chão (...); que não sabe o motivo do crime, mas ouviu dizer que xexeu havia feito uma casinha para o irmão do acusado (Dedelzinho), motivo pelo qual se vingou de xexeu; que depois do fato não falou mais com Betinho; que o golpe pegou na garganta da vítima; que conhecia Betinho e Xexeu desde meninos; que nunca viu Betinho trabalhando; que a vítima era pedreiro; que betinho estava no bar antes da vítima chegar; que a vítima saiu do bar primeiro e depois voltou, momento em que ficou novamente com o acusado e nessa hora foi assassinada; que enquanto estavam no bar beberam só uma dose; que não viu o crime, mas o seu vizinho Adelson viu tudo, inclusive que ouviu Betinho fazer ameaças contra Xexeu de morte; (...) que Xexeu não se desentendeu com ninguém no bar; que após fechar o bar só ficou Betinho sentado no meio fio, não viu mais ninguém sentado; que a vítima e acusado eram próximos, mas depois da morte de Dedelzinho ouviu dizer que os dois ficaram de banda; que essa conversa de que Xexeu havia feito a casinha para Dedelzinho já existia antes do crime em comento (...)¿.

De forma ainda mais esclarecedora e em consonância com o depoimento supratranscrito, tem-se o relato da testemunha ocular do delito Adelson Alves,
verbis: ¿que é vizinho do Bar do Pedro; que o acusado estava bebendo no bar do Pedro; que depois o acusado sentou no meio fio da calçada em frente a sua casa, tendo o depoente ouvido ele dizer para um amigo que iria matar a vítima; que o amigo que estava conversando com o acusado o aconselhou a não fazer isso; que o acusado dizia que xexeu teve participação na morte do irmão dele (Dedelzinho); que depois o acusado voltou ao bar para beber e quando retornou já estava na companhia de xexeu, mas o bar já estava fechado; que o depoente então entrou para sua casa e alertou sua esposa de que o acusado iria matar o xexeu; que ficou olhando para fora da casa através de uma brecha; que quando acusado e vítima retornaram, xexeu estava conduzindo uma bicicleta e o acusado estava no varão;
que viu quando acusado desceu da bicicleta e esperou a vítima virar de costas para lhe acertar no pescoço
(...) que após o golpe, a vítima ficou agonizando em pé, pois puxava a respiração mas não conseguia respirar; que a vítima sentiu tanta dor que arriou as calças para defecar e logo em seguida caiu ao lado das fezes, ratificando que o golpe foi dado sem que a vítima pudesse se defender, na traição; (...) que a facada foi tão forte que o depoente pôde ouvir o cabo da faca batendo no osso da vítima; que após o fato comentou com a sua esposa `não te disse? Só veio para morrer¿; que o acusado chegou a retornar à cena do crime após a empreitada e bateu foto da cara da vítima e saiu ironizando com as textuais `não disse que ia matar¿; que conhece o acusado desde novo; que o acusado bebeu o sangue do irmão que morreu; que o irmão dele estava morto no chão e ele passou a beber o sangue do irmão; que não tem como confiar no acusado, pois precisa proteger sua esposa e sua filha; que após os fatos não teve nenhuma conversa com o acusado; (...) que não esteve no bar do seu Pedro no dia, mas viu o Betinho saindo do bar; que o crime ocorreu por volta de 1:30/2h; que a esposa do depoente não viu o crime; que quando betinho retornou e bateu foto da vítima ainda não havia chegado ninguém no local, tendo visto a cena pela mesma brecha que viu a prática do crime; que não conhece a pessoa para quem ouviu betinho falar que iria matar xexeu; que no momento do crime essa pessoa já havia ido embora; que da sua casa pro bar dá para ver tudo; (...) que o boato de xexeu estar envolvido na morte do irmão do acusado surgiu logo após a morte deste (...)¿.

Aliás, os depoimentos testemunhais encontram-se harmoniosos não só entre si, mas também em relação às provas materiais, quais sejam, o Laudo Pericial (fls. 22/27) e Declaração de Óbito (fls. 29/30), constando naquele primeiro, no quesito de ¿CONSIDERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICO-PERICIAIS¿ que:
¿CONSIDERANDO O EXAME PERINECROSCÓPICO, ONDE CONSTA O RELATO DE FERIDA PERFURO INCISA NO CADÁVER E
MANCHAS POR ACUMULAÇÃO NA CALÇADA E CAIXA DE ESGOTO DA VIA, CONSIDERANDO AINDA, A DISPOSIÇÃO DO CADÁVER NO LOCAL DO CRIME, EM DECÚBITO LATERAL DIREITO SOBRE O SOLO, TAIS FATOS INFEREM QUE A VÍTIMA, QUANDO POR OCASIÃO DO EVENTO FORA ATINGIDA POR OBJETO PERFURO CORTANTE (ARMA BRANCA) DESFERIDO POR SEU AGRESSOR, QUANDO ESTAVA SOBRE A CALÇADA EM FRENTE AO ESTABELCIMENTO ¿BAR DO PEDRO¿, A SEGUIR CAMINHOU ALGUNS PASSOS E VOMITOU SANGUE SOBRE A CAIXA DE ESGOTO DA VIA E A SEGUIR DEFECOU, VINDO AO SOLO E, EM RAZÃO DA LESÃO SOFRIDA VEIO A ÓBITO NO LOCAL ENCONTRADO PELA EQUIPE¿.

Assim, certo de que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, sendo esta a hipótese dos autos, diante de todo o exposto alhures, inclusive em relação à qualificadora imputada ao recorrente, pois como bem ressaltou o magistrado de primeiro grau em seu
decisum ¿a ocorrência, ou não, da qualificadora da utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, também deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri (...) É que há versão nos autos de que o acusado agiu de forma inesperada, já que o ofendido estava em sua companhia e eles não tiveram qualquer desentendimento antes do fatídico golpe (depoimentos em juízo das testemunhas Antonio Pedro e Adelson-fls. 202/203)¿
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora